Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-04.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716967-04.2019.8.07.0015 APELANTE: ALEXANDRE JOSE SANTANA DE OLIVEIRA APELADO: SERGIO RAFAEL ALEJARRA DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO GUERREIRO VIOLA DA SILVEIRA, FIT CLUB BRASILIA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME DECISÃO Vistos petição de id. 15882152. O apelante-autor, Alexandre José Santana de Oliveira, informa que os apelados estão alienando os aparelhos e equipamentos que guarnecem a academia Fit Clube Academia de Ginástica Ltda. localizada na área da ASBAC, e pleiteia a antecipação de tutela para: 1) determinar aos apelados que informem se estão liquidando a academia; 2) impedir a alienação dos equipamentos; 3) impor aos apelados a obrigação de apresentar inventário dos equipamentos e a apresentar prestação de contas. O processo veicula demanda de dissolução parcial de sociedade empresária e apuração de haveres, proposta pelo apelante, Alexandre José Santana de Oliveira, contra Sérgio Rafael Alejarra dos Santos e outros. A r. sentença indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, e extinguiu o processo sem análise do mérito, com fundamento nos arts. 485, incs. I e IV e 321, parágrafo único, do CPC. O autor interpôs apelação, que se encontra aguardando designação de sessão para julgamento presencial. Para concessão da antecipação da tutela deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na presente demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela, porque ausente a probabilidade do direito do apelante-autor, inicialmente porque a petição inicial da ação proposta nem sequer foi admitida. Além disso, a sociedade da qual o apelante-autor busca se retirar foi constituída por prazo indeterminado, atraindo a aplicação do art. 1.029 do CC que prevê a possibilidade de retirada do sócio por simples notificação aos demais sócios. Assim, efetivamente o apelante-autor não possuiria interesse de agir para a presente demanda, o que impede a análise dos demais pedidos de tutela provisória. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela. Aguarde-se a designação de data para o julgamento colegiado da apelação. Publique-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora